Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-78.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Competência recursal. Demanda indenizatória derivada de incêndio ocorrido em terminal portuário. Existência de outras demandas singulares originadas do mesmo fato. Vínculo de acessoriedade entre elas claramente presente, para o fim do art. 105, caput, do RITJSP. Prevenção do órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça que conheceu do primeiro recurso a partir delas extraído. Apelação não

Ementa:
Competência recursal. Demanda indenizatória derivada de incêndio ocorrido em terminal portuário. Existência de outras demandas singulares originadas do mesmo fato. Vínculo de acessoriedade entre elas claramente presente, para o fim do art. 105, caput, do RITJSP. Prevenção do órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça que conheceu do primeiro recurso a partir delas extraído. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição à C. 6a Câmara de Direito Privado.